Tribunal: TJMT
Processo: 1026966-63.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INADEQUADA. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026966-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - CPF: 080.897.174-38 (ADVOGADO), DOUGLAS RODRIGUES GOBBI - CPF: 048.224.291-48 (AGRAVANTE), BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A - CNPJ: 30.172.491/0001-19 (AGRAVADO), SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - CPF: 728.355.591-91 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
NOTIFI
CAÇÃO EXTRAJUDICIAL INADEQUADA.
CONSTITUIÇÃO EM MORA

NÃO COMPROVADA.

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A
gravo de instrumento interposto contra decisão
liminar que
determinou

a busca e apreensão de veículo

al
ienado fiduciariamente
.
O
recorrente pleiteia que seja
revogada a decisão
combatida
e extinta a ação de busca e apreensão.

O agravado, em sua contraminuta, pugnou preliminarmente pelo indeferimento do benefício da gratuidade de justiça
ao agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar

se a notificação extrajudicial enviada a endereço
eletrônico
diverso do constante no contrato é válida para constituir o devedor em mora, pressuposto essencial para o desenvolvimento regular da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Inviável conhecer da preliminar suscitada pelo agravado,
relativa ao indeferimento da gratuidade de justiça, uma vez que o recorrente optou por proceder ao pagamento do preparo recursal, inexistindo interesse processual em relação à matéria.

4.
A comprovação da mora é requisito indispensável para o
deferimento da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, conforme Súmula
n.
72 do STJ.

5.
É
imprescindível o envio de notificação extrajudicial ao endereço ou e-mail
indicados no contrato
(
Tema n. 1132
do STJ
)
.

6. No caso, a notificação foi encaminhada para endereço
eletrônico
diverso do indicado no contrato de financiamento, configurando a ausência de constituição válida em mora.

7
.
A ausência de constituição em mora válida configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, ensejando sua extinção sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso
provido
.

Revogada a decisão liminar
e determinada a
extinção do processo principal
,
sem resolução de mérito.

Tese
s
de julgamento:
“
1. A constituição válida em mora é requisito essencial para a propositura de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.
2
. A notificação extrajudicial enviada a endereço ou
a
e-mail diverso do constante no contrato configura ausência de constituição em
mora
.
”

Dispositivos relevantes citados:

Decreto-Lei n. 911/69,
arts
. 2º, § 2º e 3º; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
REsp
n. 1.951.888/RS (Tema Repetitivo n. 1132),
REsp
n. 2.087.485/RS,
e
Súmula n. 72; TJMT, N.U 1021379-60.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido
de
antecipação de tutela
interposto p
or
DOUGLAS RODRIGUES GOBBI
contra decisão

proferida
pelo Juízo da
4ª
Vara Especializada e
m Direito Bancário
da Comarca de Cuiabá
que
, nos autos
da
Ação de Busca e Apreensão n.
1039490-66.2024.8.11.0041
, movida
por
BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A.
,

deferiu o pleito
liminar
da instituição financeira,
determinando a busca e apreensão d
o
veículo Hyundai/Creta
Action
, placa RRS6I87,
a
lienado fiduciariamente

(id.
241244176
).

Sustenta, em síntese, a
falta
de um dos pressupostos de

desenvolvimento regular do processo
, dada a ausência de notificação válida e
d
o esgotamento de todas as vias para que haja a devida constituição

em mora
, de modo a ensejar a extinção do feito sem resolução de mérito
.

Menciona que
a notificação

extrajudicial
promovida pelo recorrido

é
inválida
, já que
foi
envi
ada
a endereço
d
e
e
-
mail diverso do
que consta no
contrato
de financiamento
,
além de
haver
divergência no número do
instrumento,
de modo que não constituída sua mora.

Com essas considerações
,
postula
a revogação da decisão liminar objurgada e a extinção da
ação de busca e

apreensão
.

O
requerimento de antecipação da tutela recursal
foi deferido
,
tendo sido suspensa
a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão
e
determinada a
imediata restituição do

veículo objeto do contrato ao agravante

(id.
242060189
).

O
agravad
o
apresentou
sua
contraminuta
,
pugnando

preliminarmente pelo indeferimento do benefício da gratuidade de justiça e, no mérito,
pel
o d
es
provimento do recurso

(id.
246068829
)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
o

BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A.

ajuizou
Ação de Busca e Apreensão em desfavor de
DOUGLAS RODRIGUES GOBBI
objetivando,
liminarmente,
a e
xpedição de mandado de busca e apreensão do
automóvel
Hyundai/Creta
Action
, placa RRS6I87
, alienado fiduciariamente, para que
seja depositado
em mãos d
e seu

r
epresentante legal
, haja vista a inadimplência do contratante (id.

168011073
, na origem).

Ao apreciar a demanda, o
Magistrad
o
da instância de piso
deferiu o pedido liminar
,
nos seguintes termos
:

“(...)

verifico que a mora foi devidamente

comprovada face ao inadimplemento
do(
a) devedor(a), conforme se constata da notificação

de Id 168011080, o que justifica o deferimento da medida nos termos em que pleiteada.

A propósito, a súmula nº 72 do STJ dispõe que “A comprovação da mora é imprescindível à

busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Aliás,
em recente julgado
, o Superior Tribunal de Justiça fixou novo parâmetro acerca da

constituição em mora ao firmar sua jurisprudência, por meio do Tema 1.132, no sentido de

que, mesmo na ausência do devedor por ocasião da notificação, comprova-se a mora se esta

é encaminhada ao endereço constante do contrato, ainda que não tenha sido recebida pelo

próprio destinatário ou terceiros.
(...)

Diante disso, com fundamento no
art
. 3ª do Decreto-Lei 911/69,
DEFIRO
liminarmente o

pedido ora formulado e, por consequência, determino a expedição de
mandado de busca e

apreensão do bem apontado na petição inicial
, o qual deverá ser
depositado em mãos do

representante do
credor,
mediante termo de compromisso e
lavratura de
auto

circunstanciado
acerca do seu estado de conservação
, sendo vedada a sua retirada desta

comarca durante o prazo para pagamento da dívida, sob pena de
d
esobediência e eventual

imposição de multa.

(
...)”
.
(id.
241244181
).

Irresignad
o
,
o
agravante interp
ôs
o presente recurso,
pretendendo que
a ação de busca e

apreensão
seja
extinta sem resolução de mérito
, ante a inexistência de r
equisito indispensável para a propositura da
demanda, qual seja, su
a
regular constituição em mora por meio de notificação extrajudicial n
o endereço indicado no ato de formalização do contrato de financiamento.

Em sua contraminuta o recorrido postulou, em sede preliminar,
o indeferimento da gratuidade de justiça
ao agravante.

Pois bem.

De proêmio,
importa esclarecer que, embora conste no rol de pedidos do recurso em apreço
a

concessão
dos benefícios
da assistência judiciária gratuita
,
o agravante efetuou o recolhimento do preparo
recursal
, a teor do que se observa dos documentos de ids.
241263848
,

241265157
,
241265168
e
241324659
.

Desse modo,
não há como se
conhecer

da preliminar
suscitada pelo agravado
,
que tem como escopo o
indeferimento da gratuidade de justiça,
uma vez que o recorrente optou p
or proceder
ao pagamento
do preparo
recursal
, inexistindo interesse processual em relação à matéria
.

Superado esse ponto, passa-se à análise do mérito.

O
recurso comporta provimento.

Cediço que
a comprovação da mora constitui
requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que
estabelece
o Decreto-Lei n
.
911/69
, que prevê o seguinte em seus
arts
. 2º, § 2º e 3º:

Art
. 2º (...)

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta
registrada
com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...)

Art
. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada
a
mora, na forma estabelecida pelo § 2º do
art
. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

A respeito
, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que “
em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (
art
. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”
(Tema Repetitivo n. 1132,
REsp
n. 1.951.888/RS, relator Ministro João
Otávio
de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 20/10/2023)
.

Ainda, o STJ já se manifestou acerca da possibilidade de notificação extrajudicial via correio eletrônico, desde que o endereço de e-mail conste no contrato de alienação fiduciária, senão vejamos:

“(...)
1
. Segundo entendimento firmado em recurso especial repetitivo, em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos por alienação fiduciária, será considerada suficiente a prova de recebimento da notificação extrajudicial no endereço indicado no
instrumento contratual pelo devedor
fiduciante
, independentemente de quem tenha recebido a correspondência (
REsp
n. 1.951.662/RS, relator Ministro João
Otávio
de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 20/10/2023).

2. O legislador, consciente da impossibilidade de prever todas as situações que possam surgir na prática empresarial de notificação extrajudicial, especialmente diante da rápida evolução tecnológica, autorizou a utilização de formas distintas da carta
registrada
com aviso de recebimento, conforme se extrai do disposto no
art
. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969.

3. Assim, por interpretação analógica do referido dispositivo legal, considera-se suficiente
a
notificação extrajudicial do devedor
fiduciante
por correio eletrônico,
desde que seja encaminhada ao endereço eletrônico indicado no contrato de alienação fiduciária e seja comprovado seu efetivo recebimento
, uma vez cumpridos os mesmos requisitos exigidos da carta
registrada
com aviso de recebimento.

4. Eventual irregularidade ou nulidade da prova do recebimento do correio eletrônico é questão que adentra o âmbito da instrução probatória, devendo ser contestada judicialmente pelo devedor
fiduciante
na ação de busca e apreensão de bem, nos termos do
art
. 373, II, do CPC/2015.
(
...)”
.
(
STJ,
REsp
n. 2.087.485/RS, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/4/2024,
DJe
de 2/5/2024)
- original sem destaques.

In
casu
, verifica-se que
o endereço eletrônico do agravante
informado no
contrato de financiamento
corresponde a
“
1DOUGLASGOBBI@GMAIL.COM
” (id.
241244178
),
e que
a notificação extrajudicial foi encaminhada para o e-mail “
rodrigues01@gmail.com
”
(id.
241244180).

Ademais, também se observa divergência quanto ao endereço residencial, uma vez que no instrumento consta “
R MARACAS, 106, SANTO
ANTONIO DO PED, CUIABA, MT, 78060-340
” e na notificação “RUA MACAO casa
106 SANTO
ANTONIO D 78060-540 CUIABA”.

Ta
is
circunstância
s

inviabilizam a regular
constituição em mora
do agravante
, impondo o reconhecimento da nulidade do ato.

Nesse contexto,
inexistindo prova válida da constituição em mora do devedor
, afigura-se
incabível o deferimento
da liminar
de busca e apreensão, além de ensejar a
extinção do feito
originário
sem resolução de mérito
,
nos termos do
art
. 485, IV, do CPC
,

ante a ausência de
pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
.

Por certo, a Súmula n. 72 do STJ preconiza que “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

A propósito, veja-se julgado de minha
relatoria
em caso análogo ao presente
:

“(...)
1
. A constituição em mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. A notificação extrajudicial enviada para endereço incompleto, sem o número do imóvel, inviabilizou a constituição em mora.

2. O STJ, ao julgar o
REsp
nº 1.951.888-RS (Tema 1.132), consolidou o entendimento de que é suficiente o envio da notificação ao endereço constante do contrato, o que não ocorreu no presente caso, visto que a instituição financeira não indicou na notificação o mesmo endereço que consta no contrato, faltando informações essenciais que impossibilitou a localização do imóvel.

3. Ausente à correta constituição em mora, a liminar de busca e apreensão concedida pelo juízo a quo deve ser revogada.
(...)

Tese de julgamento: “Não se encontra constituído em mora, se a notificação extrajudicial não foi encaminhada exatamente para o mesmo endereço do contrato.”
(
...)”
.
(
TJMT,
N.U 1021379-60.2024.8.11.0000,
Marcos
Regenold
Fernandes
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024)
.

Portanto, por não ter o credor observado pressuposto processual inerente à ação de busca e apreensão, consubstanciado na comprovação da mora, a extinção do feito é medida que se impõe.

Em face do exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
DOUGLAS RODRIGUES GOBBI
,
para cassar a decisão liminar
vergastada e,
aplicando o efeito translativo
,
julgar extinta a Ação de Busca e Apreensão n. 1039490-66.2024.8.11.0041
,

sem resolução d
e
mérito, nos termos do
art
. 485, IV, do
CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025